Tribunal: TJDFT
Processo: 0720444-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720444-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BALDUINO CAVALCANTE LEITAO, INACIA LEITE DAS MONTANHAS, STEFANY LEITE PINHEIRO AGRAVADO: VINICIUS DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE, VICTOR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Perda de Objeto – Recurso Prejudicado Em petições de IDs 37067228 e 37667675, foi informada a perda de objeto deste recurso, restando prejudicada a sua análise. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator